Tribunal: STF
Processo: ARE 1505083
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE. HORAS EXTRAS TRABALHADAS EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO. COMPROVADAS PELA PRÓPRIA EDILIDADE. DIREITOS EXTENSÍVEIS AOS SERVIDORES PÚBLICOS ASSEGURADOS CONSTITUCIONALMENTE. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME.



    1. O cerne da questão reside em verificar o direito ou não da autora, ora apelada, ao pagamento de horas extras trabalhadas, desde agosto de 2007 até agosto de 2012, como professora da rede municipal de ensino de Camaragibe.



    2. A Constituição Federal, em seu art. 7º, XVI, c/c art. 39, §3º, garante ao servidor público que realize serviços extraordinários o pagamento de hora extra, superior, no mínimo, em 50% do valor da hora normal.



    3. O Estatuto do Magistério (ID nº 28541859 - pág. 08/13), do Município de Camaragibe, estabelece, em seu art. 12, que a jornada de trabalho de seus professores é de 150 horas/aula mensais, sendo 04 horas/relógio diárias.



    4. Posteriormente, a Lei municipal n° 508/2012 aumentou para 180 horas mensais a carga horária de horas/aula dos professores de Camaragibe, passou a prever a carga horária de até 360 horas/aula mensais para professores que laboram em regime de acumulação, mas manteve a jornada de trabalho diária de 05 (cinco) horas/aula e 04 horas/relógio.



    5. Ou seja, a jornada diária de trabalho do professor municipal é de 04 (quatro) horas/relógio independentemente de sua carga horária mensal.



    6. Mesmo que as leis municipais definam a possibilidade de seus professores cumprirem eventual jornada de trabalho superior à normal, a título de regime de substituição/cumulação, o direito constitucional ao adicional de horas extras deve ser assegurado, de modo que as horas suplementares trabalhadas devem ser remuneradas em 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da hora normal.



    7. No caso em tela, observa-se que a apelada faz jus às horas extras reclamadas, visto que, o próprio ente público admite que a jornada diária da autora era de 8 horas, bem como consta da ficha financeira da recorrida o pagamento de verba salarial a título de "substituição".



    8. Consectários legais nos termos dos Enunciado Administrativo nºs 08, 11, 15, 20, da Seção de Direito Público, aprovados em 05/10/ 2020.



    9. Reexame Necessário improvido. Apelação prejudicada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XIII; e 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Estatuto do Magistério (ID nº 28541859 - pág. 08/13), do Município de Camaragibe, estabelece, em seu art. 12, que a jornada de trabalho de seus professores é de 150 horas/aula mensais, sendo 04 horas/relógio diárias.



    Art. 12. A carga horária dos professores do município de Camaragibe será de 150 (cento e cinquenta) horas/aula mensais, sendo destas 120 horas/aula em regência de classe. Parágrafo único. A jornada de trabalho diária do professor será de 04 (quatro) horas/relógio cumpridas da seguinte forma: "-- §10 O professor cumprirá, diariamente, 05 (cinco) horas/aula, que terão duração de 45 (quarenta e cinco) minutos. 



    Posteriormente, a Lei municipal n° 508/2012 aumentou para 180 horas mensais a carga horária de horas/aula dos professores de Camaragibe, passou a prever a carga horária de até 360 horas/aula mensais para professores que laboram em regime de acumulação, mas manteve a jornada de trabalho diária de 05 (cinco) horas/aula e 04 horas/relógio, conforme art. 24 abaixo transcrito:



    Art. 24. A carga horária dos professores do município de Camaragibe será de 180 (cento e oitenta) horas/aula mensais, sendo destas 120 horas/aula em regência de classe, exceto para os professores em regime de acumulação há mais de cinco anos na data da publicação desta lei, aos quais será reconhecida para todos os efeitos funcionais a carga horária efetivamente laborada até o limite de 360 (trezentos e sessenta) horas/aula mensais, mantendo-se sempre 2/3 (dois terços) da carga horária laborada em regência de classe. 



    §1º A jornada de trabalho diária do professor será de 04 (quatro) horas/relógio cumpridas da seguinte forma: 



    §2º O professor cumprirá, diariamente, 05 (cinco) horas/aula, que terão duração de 45 (quarenta e cinco) minutos.



    [...]



    Desta forma, observa-se que a jornada diária de trabalho do professor municipal é de 04 (quatro) horas/relógio independentemente de sua carga horária mensal.



    Assim, mesmo que as leis municipais definam a possibilidade de seus professores cumprirem eventual jornada de trabalho superior à normal, a título de regime de substituição/cumulação, o direito constitucional ao adicional de horas extras deve ser assegurado, de modo que as horas suplementares trabalhadas devem ser remuneradas em 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da hora normal.



    No caso em tela, observo que a apelada faz jus às horas extras reclamadas, visto que, o próprio ente público admite que a jornada diária da autora era de 8 horas, bem como consta da ficha financeira da recorrida o pagamento de verba salarial a título de "substituição".



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente